Tribunal: STF
Processo: RHC 229554
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 811.825, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado. 



    2. Na espécie, o Juízo das Execuções Penais, em decisão proferida no dia 09/02/2023, indeferiu os pedidos de progressão de regime e de livramento condicional formulados pelo Paciente, que cumpre pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, com término previsto para 14/11/2028. No decisum, ressaltou-se o histórico prisional desfavorável do Apenado, que praticou falta disciplinar grave recentemente, em 18/03/2021, e reabilitada em 17/04/2022. Nesse contexto, é forçoso concluir que o Paciente não ostenta o ‘bom comportamento durante a execução da pena’ exigido pelo art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, atualmente no regime fechado. 



    A defesa formulou pedido de livramento condicional, tendo o Juízo da Execução indeferido o pleito.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Interposto agravo interno, foi desprovido conforme ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de livramento condicional.



    Pondera, inicialmente, que “o livramento condicional não é regime de pena, aliás possui requisitos próprios, diversos da progressão de regime”, sendo que “o recorrente comprovou o requisito subjetivo, bem como o objetivo conforme se extrai do próprio cálculo de pena”. Alega, nesse sentido, que “a lei lhe garante o direito de ser beneficiado com o Livramento Condicional após o cumprimento de 2/3 do crime hediondo e de 1/2 do crime comum e tal fração foi alcançada em em 29 de dezembro de 2022”. Ressalta que “não há previsão para que o sentenciado vivencie primeiramente o regime intermediário, para obter a concessão do livramento condicional, de forma que, presentes simultaneamente os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, o benefício não pode ser negado pelo fato de ser necessário vivenciar ou estar há pouco tempo no estágio intermediário, se manteve sempre uma conduta satisfatória, pois para efeito de concessão do livramento condicional basta o cumprimento do disposto no artigo 83 do Código Penal, não se devendo reputar prejudicial ao recorrente a afirmada necessidade de melhor ‘absorção da terapia penal’ no regime semiaberto, quando não se constata, no curso da execução da pena, que o sentenciado registra atitudes que revelem um mau comportamento, porquanto apresenta ele um perfil que permite a concessão do benefício”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer-se a concessão da ordem a fim de que seja cassado o v. acórdão e seja concedido o livramento condicional ao recorrente tendo ele cumprido todos os requisitos exigidos por lei, e que ‘vivência no regime intermediário’ como requisito essencial para a concessão do benefício é fator extralegal, atendendo-se, perfazendo assim mais lídima e cristalina justiça. 



    Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pedido, com a imediata soltura do recorrente. 



    No presente caso, verifica-se a existência do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano ao recorrente, que se encontra custodiado injustamente em regime mais restritivo à liberdade que o permitido. Note-se que, caso indeferida a liminar, estar-se-á referendando constrangimento ilegal e violando o ordenamento jurídico e a Constituição, situação na qual o Poder Judiciário terá falhado em sua missão de proteção dos direitos fundamentais. O fumus boni iuris, por sua vez, aflora face à desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se perceba o constrangimento ilegal, bastando a leitura dos documentos juntados. 



    E, nestes termos, apresentando as mais elevadas saudações de estilo, pede e espera deferimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na hipótese, conforme consignei no decisum agravado, o acórdão impugnado, além de ressaltar a necessidade de permanecer por período razoável no regime intermediário para a concessão do livramento condicional, consignou o histórico prisional desfavorável do Apenado, pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Nada obstante a orientação pacífica desta Corte Superior no sentido de que não há obrigatoriedade de o Sentenciado ter maior vivência no regime intermediário para obter a progressão ao modo aberto ou livramento condicional, diante da inexistência de previsão legal, observo que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para indeferir o benefício pleiteado. 



    De fato, da análise da guia de execução, verifico que o Reeducando praticou falta disciplinar grave recentemente, em 18/03/2021, e reabilitada em 17/04/2022 (fls. 46-53). Nesse contexto, é forçoso concluir que o Paciente não ostenta o ‘bom comportamento durante a execução da pena’ exigido pelo art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal. 



    Registro, por oportuno, que não desconheço a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Todavia, isso não significa que a ausência de falta grave no mencionado período seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado. 



    Com efeito, entendo ser legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena, in verbis: [...]



    Assim, diante das ponderações acima expostas e considerando que o requisito disciplinado no art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal (bom comportamento durante a execução da pena), permanece em pleno vigor, verifico que o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias. [...]”



      Com efeito, consoante assentado pelo Tribunal a quo, o paciente “praticou falta disciplinar grave recentemente, em 18/03/2021, e reabilitada em 17/04/2022. Nesse contexto, é forçoso concluir que o Paciente não ostenta o ‘bom comportamento durante a execução da pena’ exigido pelo art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal”. Consignou, ainda, que “isso não significa que a ausência de falta grave no mencionado período seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado”.



    Deveras, no que tange ao livramento condicional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022)



    Demais disso, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente